Tribunal: STF
Processo: RMS 25856
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA:	 RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 
   ADMINISTRATIVO. ANISTIA [LEI N. 8.878/94]. REVOGAÇÃO POR ATO DO 
   MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA APÓS PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE 
   TEVE CURSO EM COMISSÃO INTERMINISTERIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 
   346 E 473 DO STF. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO 
   QUINQUENAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DO ARTIGO 54 DA LEI N. 9.784/99 
   [1º.2.99]. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA 
   AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1.	A 
   Administração Pública tem o direito de anular seus próprios atos, 
   quando ilegais, ou revogá-los por motivos de conveniência e 
   oportunidade [Súmulas 346 e 473, STF].
2.	O prazo decadencial 
   estabelecido no art. 54 da Lei 9.784/99 conta-se a partir da sua 
   vigência [1º.2.99], vedada a aplicação retroativa do preceito 
   para limitar a liberdade da Administração 
   Pública.
3.	Inexistência de violação dos princípios do 
   contraditório e da ampla defesa. Todos os recorrentes 
   apresentaram defesa no processo administrativo e a decisão da 
   Comissão Interministerial contém todos os elementos inerentes ao 
   ato administrativo perfeito, inclusive fundamentação 
   pormenorizada para a revogação do benefício.
	Recurso ordinário 
   a que se nega provimento.